Tribunal: TJDFT
Processo: 0709109-49.2024.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente representação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, reconhecendo a prática de ato infracional análogo ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), consistente na venda de uma porção de cocaína e depósito de outras seis porções da mesma substância, totalizando 6,81g, encontradas por policiais em local indicado por usuário abordado em flagrante. A sentença aplicou medida socioeducativa de semiliberdade por tempo indeterminado. 2. O recurso busca, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a substituição da medida por uma em meio aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o recebimento da apelação com efeito suspensivo para evitar dano irreparável ao adolescente; (ii) verificar se há prova suficiente da autoria do ato infracional análogo ao tráfico de drogas; e (iii) determinar se a medida de semiliberdade é a mais adequada, frente às condições pessoais e antecedentes do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 215 do ECA autoriza a concessão excepcional de efeito suspensivo ao recurso, quando demonstrado risco de dano irreparável, o que não ocorreu no caso concreto, pois a defesa não apresentou fundamentos específicos que justificassem a medida.
5. A materialidade está comprovada por laudos periciais, auto de apreensão e prova testemunhal, especialmente do usuário que confirmou a compra e do policial que presenciou a entrega do entorpecente.
6. A autoria restou demonstrada pela confissão parcial do adolescente, pelos depoimentos convergentes do usuário e do policial militar, e pela apreensão de substâncias e dinheiro em circunstâncias que indicam a prática do tráfico, mesmo que o apelante negue a propriedade de parte da droga.
7. A jurisprudência reconhece a validade da palavra dos policiais como prova idônea, especialmente quando harmônica com os demais elementos dos autos e colhida sob o contraditório.
8. A medida de semiliberdade mostra-se adequada diante da gravidade do ato, da reincidência recente em atos infracionais da mesma natureza e do descumprimento de medidas anteriores em meio aberto, conforme relatórios sociais e registros anteriores.
9. A aplicação de medida mais branda revelou-se ineficaz, sendo a semiliberdade necessária à responsabilização e ressocialização do adolescente, nos termos do art. 112, § 1o, do ECA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de efeito suspensivo a recurso em face de medida socioeducativa depende da demonstração concreta de risco de dano irreparável, nos termos do art. 215 do ECA.
2. A confissão parcial do adolescente, corroborada por depoimentos de testemunhas presenciais e prova material consistente, é suficiente para comprovar a autoria de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
3. A medida de semiliberdade é adequada quando constatada a reincidência infracional e a ineficácia de medidas socioeducativas em meio aberto, especialmente diante de condições pessoais e sociais desfavoráveis ao adolescente.